Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-58.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-58.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:

APELADO: AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, RUBEM SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VERBAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ADVOCACIA COMPROVADO. FATO INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de serviços prestados sem contrato formal por advogados que atuaram em demanda federal envolvendo recuperação de valores do FPM, com fixação de honorários no percentual de 20% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução; (ii) estabelecer se a sentença é ultra petita; (iii) determinar se está configurada a prescrição quinquenal; (iv) verificar se é devido o arbitramento de honorários advocatícios por serviços prestados sem contrato escrito à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental suficiente, sendo o magistrado o destinatário das provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A alegação de sentença ultra petita não se sustenta, pois o valor da condenação respeita os limites do pedido, sendo irrelevante a forma de divisão interna dos honorários entre advogados.

O prazo prescricional quinquenal, aplicável à cobrança de honorários advocatícios, tem como termo inicial o momento em que o crédito se torna exigível, não se configurando prescrição quando a ação é ajuizada dentro desse interregno.

A prestação de serviços advocatícios ao ente público, ainda que sem contrato escrito ou mesmo diante de nulidade contratual, gera direito à remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Aplica-se, por analogia, o art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que impõe à Administração o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados.

O arbitramento de honorários é medida adequada na ausência de estipulação contratual, devendo observar a complexidade da causa, o tempo de atuação e o proveito econômico obtido, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

A recomendação ministerial relativa a verbas do FUNDEF/FUNDEB não se aplica ao caso, que envolve recursos do FPM, de natureza distinta.

Os honorários contratuais ou arbitrados não se confundem com honorários sucumbenciais, sendo verbas autônomas e cumuláveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de serviços advocatícios à Administração Pública, ainda que sem contrato formal, gera direito ao arbitramento de honorários para evitar enriquecimento sem causa.

O termo inicial da prescrição em ação de arbitramento de honorários é a data em que o crédito se torna exigível, conforme o princípio da actio nata.

O arbitramento judicial de honorários deve observar a razoabilidade, a complexidade da causa e o proveito econômico obtido.

Honorários contratuais ou arbitrados são distintos e cumuláveis com honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 1º e 11; CC, art. 884; Lei nº 8.906/94, art. 22, caput e § 2º, e art. 25, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000934-97.2018.8.05.0154, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 11.10.2022; TJ-MT, Apelação nº 1014296-11.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000499-58.2020.8.05.0153, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora – BA, apelante MUNICÍPIO DE JUSSIAPE – BA, apelados AURELISIO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR e RUBEM SILVA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III